Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a resilição do contrato entabulado entre as partes e condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.055,95 (três mil e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do pedido de cancelamento do contrato, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54030345). Custas e preparo recolhidos.
3. Na origem, a parte autora/recorrida pugna pela rescisão contratual e compensação por danos morais, alegando dificuldades em agendar sessões de depilação a laser com a parte ré/recorrente, conforme contratado. A autora relata na inicial ter realizado apenas 3 das 10 sessões adquiridas e enfrentado obstáculos significativos para o agendamento das demais, levando-a a desistir do procedimento e buscar o cancelamento do contrato. Informa que após várias tentativas frustradas de contato e resolução amigável, incluindo deslocamentos até as unidades da requerida e envio de carta com aviso de recebimento solicitando informações contratuais, a autora não obteve resposta ou solução para seu pedido.
4. Em suas razões recursais, a parte ré suscita a preliminar de cerceamento de defesa devido à inversão do ônus da prova na sentença. No mérito, aduz que a requerente agendou sessões e não compareceu, sendo aplicável a cláusula 2a, parágrafo 2o do standard contratual das franquias Dr. Laser, considerando-se realizada a sessão.
5. Em contrarrazões, a parte autora argumenta que as razões expendidas no recurso buscam reinaugurar a fase instrutória em sede recursal, pois, apenas em sede de recurso apresenta planilha de agendamento e atendimento. Argumenta que os agendamentos foram previamente cancelados em virtude de inescapáveis compromissos laborais ou por eventos fortuitos e que as questões concernentes à referida planilha não se relaciona com a inversão do ônus probatório, haja vista que as partes dispuseram de momento processual idôneo para manifestações, com destaque para a concessão de segunda oportunidade à recorrente, após a réplica, conforme decisão de ID 167654258.
6. Cerceamento de defesa. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII, do CDC). Por ocasião da audiência de conciliação (ID 54030332), a recorrente teve ciência da necessidade de juntar todas as provas com a contestação, de modo que não houve cerceamento de defesa. Dessa forma, conhecedora da proteção que o CDC confere ao consumidor e sendo devidamente intimada a juntar toda documentação com a contestação, não pode a recorrente alegar surpresa com a inversão do ônus da prova deferido pelo juiz sentenciante. Preliminar afastada.
7. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente veio a apresentar planilha de agendamento e atendimento à autora, e passou a alegar que a autora teria se ausentado às sessões, aplicando-se a cláusula 2a, parágrafo 2o do standard contratual das franquias Dr. Laser. Assim, não conheço do recurso nesses pontos. Não identificando outros elementos substanciais no recurso que justifiquem sua análise, conclui-se pela inviabilidade de conhecê-lo.
8. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.